Tribunal: TJDFT
Processo: 0001469-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Presentes os requisitos mínimos exigidos no art. 182, § 1a do ECA, quais sejam, resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, afasta-se a decisão que rejeitou parcialmente a representação formulada pelo Ministério Público.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.